Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711811-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NAUSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MARCELO MONCAO CUNHA AGRAVADO: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0049587-31.2014.8.07.0001 – id 88034025) que manteve a penhora do aluguel dos imóveis descritos nos Ids 81906776 e 82155048 – autos principais -, para saldar débito oriundo de rescisão contratual de compra e venda de embarcação. Alegam que, além de não observada a ordem preferencial, na forma do CPC 835, a constrição de aluguel equivale à penhora do seu faturamento, medida que compromete as atividades da empresa. Defende que o valor mensal bloqueado (R$ R$ 4.750,00) equivale a 1% da dívida, motivo pelo qual a penhora deve ser desconstituída, na forma do CPC 836. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Subsidiariamente, pleiteia a penhora de 30% dos alugueis. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito para a medida. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem e não ofende o princípio da menor onerosidade. Confira-se o entendimento do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. NULIDADE DA DECISÃO DE DETERMINOU A PENHORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORÇO NA PENHORA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A decisão que deferiu o pedido de penhora foi devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, tendo o Tribunal de origem concluído que: "a penhora sobre o valor percebido a título de aluguel pela recorrente configura-se, em tese, como penhora em dinheiro, de modo que a pretensão do credor vai ao encontro da ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6830/90 e no art. 655 do CPC". 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Não restou inaugurada a competência desta Corte, ante a ausência de manifestação das instâncias de origem acerca da matéria ventilada pela recorrente, o que torna inviável a sua apreciação por esta Casa, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (2a Turma, AgRg no AREsp 610.368, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2015) No mesmo sentido, o precedente do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL 1. A ausência de informações sobre o faturamento mensal da empresa impossibilita a mensuração do impacto da penhora de alugueis sobre suas atividades, não ficando demonstrado o risco de dano grave. 2. A penhora de alugueis equivale à penhora de dinheiro, o que observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC/2015 e os princípios que norteiam a execução, possibilitando maior celeridade na tramitação processual. 3. Negou-se provimento ao agravo. (4a T. Cível, ac. 1137864, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2018) Ademais, inexiste no ordenamento vigente previsão de valor mínimo para manutenção da penhora de valores depositados em conta corrente. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido. (STJ, 2a Turma, REsp 1766550, Min. Herman Benjamin, julgado em 2018) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. II - Não havendo o devedor se desincumbido do ônus de comprovar a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. III - Negou-se provimento ao recurso. (6a T. Cível, ac. 1240124, Des. José Divino, julgado em 2020) O CPC 836, em princípio, refere-se apenas às penhoras que serão sucedidas de alienação judicial, procedimento que exige atos onerosos, como a publicação de editais e o depósito de bens. 3. Indefiro a suspensão liminar da decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR